Tribunal: TJSP
Processo: 2236875-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. Nomeação de bens imóveis de propriedade de terceiros, localizados em outro Estado da federação. Decisão de primeiro grau que indeferiu a oferta, em razão da recusa da exequente. Admissibilidade. Bens que, por sua natureza, não oferecem segurança ao credor, pela dificuldade de alienação em hasta pública. Desrespeito à ordem do art. 11 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. Nomeação de bens imóveis de propriedade de terceiros, localizados em outro Estado da federação. Decisão de primeiro grau que indeferiu a oferta, em razão da recusa da exequente. Admissibilidade. Bens que, por sua natureza, não oferecem segurança ao credor, pela dificuldade de alienação em hasta pública. Desrespeito à ordem do art. 11 da Lei no 6.830/80. Ônus do executado de comprovar a necessidade de afastar a ordem legal, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo. Alegação de que os valores são impenhoráveis, porque destinados ao pagamento de salários dos funcionários da empresa. Hipótese que não se enquadra nos casos de impenhorabilidade do ar. 833 do CPC. Ademais, o valor bloqueado (R$ 322,67) não representa qualquer impedimento ao pagamento de funcionários. Decisão mantida. Recurso não provido.